Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709701-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reiteração – Questão Apreciada em Decisão e em Recurso Anterior – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual manteve a nomeação do agravante para o cargo de fiel depositário, incumbindo-lhe a obrigação de transportar o veículo para o local de realização da perícia. Contudo, da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido interposto Agravo de Instrumento previamente, autuado sob o n° 0746316-58.2023.8.07.0000, no qual o pedido recursal consistia em: “remover o encargo de fiel depositário imposto ao Agravante, devendo suportar o encargo aquele se encontra na posse do bem, ora Segunda Agravada Saga”. Foi proferida decisão, inicialmente, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de não haver nos autos nenhuma decisão determinando a permanência do veículo na posse da concessionária, sendo a não retirada do bem, “uma opção do recorrente”. Posteriormente, foi proferida nova decisão pela qual o recurso não foi conhecido em razão de sua intempestividade, porquanto a decisão agravada “indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, no que concerne a sua nomeação como depositário fiel do veículo objeto da demanda, nos termos da decisão proferida ao ID 97538274, autos originários, em 14/07/2021”, sendo suas razões recursais apresentadas somente em 21/10/2023. Atualmente, o feito aguarda julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão alhures. Pois bem. Conforme se verifica da narração dos fatos acima, a determinação para que o agravante encaminhe o veículo para realização de perícia é mera consequência de sua prévia nomeação como fiel depositário do bem, a qual não foi objeto de impugnação tempestiva. No mais, o recorrente, reiteradamente, descumpre determinação judicial para retirada do veículo da concessionária desde o ano de 2021, não podendo, no presente momento, insurgir-se em face de decisões há muito proferidas. Assim, considerando-se que a questão de fundo trazida no presente recurso já foi objeto de recurso anterior, em razão da preclusão, resta impedida sua reapreciação. Assim, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil e pelo art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator